Tribunal: TJSP
Processo: 2272103-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Honorários Advocatícios fixados em percentual sobre o valor da condenação – Pretensão de aplicar o percentual fixado no título executivo sobre o valor atualizado da causa, nos termos do inciso III do § 4o do art. 85 do CPC – Impossibilidade de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, sob pena de violação à coisa julgada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Honorários Advocatícios fixados em percentual sobre o valor da condenação – Pretensão de aplicar o percentual fixado no título executivo sobre o valor atualizado da causa, nos termos do inciso III do § 4o do art. 85 do CPC – Impossibilidade de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, sob pena de violação à coisa julgada – Hipótese de execução vazia – Precedente - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272103-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes LUIZ
NADIR e FRANSSILENE DOS SANTOS SANTIAGO, é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272103-89.2020.8.26.0000 -Voto no 29080
2
VOTO No 29.080
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2272103-89.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: LUIZ NADIR
AGRAVADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Cynthia Thomé
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
Sentença Honorários Advocatícios fixados em percentual
sobre o valor da condenação
Pretensão de aplicar o
percentual fixado no título executivo sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do inciso III do § 4o do art.
85 do CPC
Impossibilidade de alteração da base de
cálculo dos honorários advocatícios, sob pena de violação à
coisa julgada Hipótese de execução vazia Precedente -
Decisão mantida Recurso improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, interposto por LUIZ NADIR contra a decisão copiada
a fls. 126 que, em ação Ordinária ajuizada em face da FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, ora em fase de Cumprimento de Sentença,
determinou o arquivamento dos autos, ao argumento de que “em
acórdão foi dado provimento ao recurso para julgar procedente a ação
bem como condenar a requerida aos encargos sucumbenciais, inclusive
honorários advocatícios, de 10% do valor da condenação”; que “ao
contrário do sustentado pelo autor, não foi postergado o arbitramento
dos honorários advocatícios para a fase de execução”; e que “como não
há condenação, a base de cálculo dos honorários é zero”.
Alega a agravante, em síntese, que a verba
honorária deveria ter sido fixada segundo a regra do art. 85, § 8o, do
CPC, sugerindo o valor de R$ 11.513,15, previsto como mínimo para
matéria administrativa na Tabela de Honorários de Ordem dos Advogados
do Brasil; que mesmo que os honorários fossem arbitrados na forma do §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272103-89.2020.8.26.0000 -Voto no 29080
3
4o do art. 85, do CPC, o inciso III prevê que “não havendo condenação
principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a
condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa”;
que o feito exigiu sério e exaustivo empenho do advogado, não se
resumindo aos atos desenvolvidos no processo de conhecimento e não
terminou com a prolação da sentença, já que houve recurso pela Fazenda
do Estado; que foi necessária perícia e apostilamento prévio antes da
obrigação de fazer, além de extenso período no cumprimento de
sentença elaborado, não merecendo ser desvalorizado o trabalho
desenvolvido; que a causa é patrocinada pelo sindicato dos professores e
o patrono não contrata o pagamento de honorários de êxito com os seus
associados, sendo remunerado pela verba honorária decorrente da
sucumbência; que a única forma de remunerar os profissionais é a
fixação de honorários percentuais sobre o valor da causa, por não
existirem valores a executar; e que não sendo esse o entendimento,
devem ser fixados no valor mínimo previsto na Tabela de Honorários da
Ordem dos Advogados do Brasil para matéria administrativa.
Com tais argumentos, pede a concessão de
efeito suspensivo e o provimento do recurso para que seja reformada a
decisão agravada, fixando os honorários advocatícios de acordo com os
parâmetros do art. 85, § 4o, inciso III, do CPC ou, ainda, do art. 85, §
8o, do CPC, sugerindo a importância de R$ 11.513, 15.
O recurso foi distribuído por prevenção a esta
Magistrada em razão da Apelação no 0002849-63.2012.8.26.0053.
Foi
indeferido
o
pedido
de
efeito
suspensivo (fls. 7/9).
É o relatório.
A questão debatida nos autos diz respeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272103-89.2020.8.26.0000 -Voto no 29080
4
ao prosseguimento do cumprimento de sentença em relação aos
honorários advocatícios, calculados em percentual sobre o valor
atualizado da causa pela exequente, diante da inexistência de
valores a serem estornados.
Tem-se que os honorários advocatícios
foram fixados em 10% sobre o valor da condenação no título
executivo judicial.
O processo de conhecimento foi julgado
parcialmente
procedente
para
“condenar
a
requerida
ao
pagamento da Gratificação Geral, durante o período em que o
autor esteve em licença para tratamento de saúde, respeitada a
prescrição quinquenal. Os valores deverão ser acrescidos de
correção monetária, a partir da data do vencimento da obrigação,
calculada conforme índices previstos na Tabela Prática do
Tribunal de Justiça e juros de mora contados a partir da citação,
na razão de 6% ao ano. Ante a sucumbência recíproca, cada
parte arcará com os respectivos honorários advocatícios, e as
custas processuais deverão ser rateadas na razão de cinquenta
por cento para cada uma” (fls. 38/44 dos autos principais).
O v. acórdão de fls. 46/52 dos autos
principais negou provimento ao recurso fazendário e deu
provimento ao recurso do autor, fixando os honorários
advocatícios em 10% do valor da condenação:
APELAÇÃO CÍVEL
PROFESSOR ESTADUAL -
Pedido de concessão e publicação de licença
para tratamento de saúde
Devolução de
valores descontados por considerar falta ao
serviço

Demonstração
de
que
o
autor
apresentava sérios problemas de saúde no
período e que teve licenças deferidas nos
períodos
imediatamente
anteriores
e
posteriores

Indeferimento
administrativo
baseado em questões meramente burocráticas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272103-89.2020.8.26.0000 -Voto no 29080
5
Administração que não nega doença do autor
Falta de justificativa pra o deferimento de
somente 30 dias de licença Gratificação Geral

Verba
que
é
aumento
disfarçado
de
vencimento e deve ser paga ao servidor em
gozo de licença para tratamento da própria
saúde
Lei no 11.960/09 como critério de
atualização da condenação
Impossibilidade
diante
do
reconhecimento
de
sua
parcial
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal
Federal - Sentença de parcial procedência
mantida - Recurso da FESP improvido e recurso
do
autor
provido.
(Apelação
no
0002849-63.2012.8.26.0053
5a Câmara de
Direito Público
Rel. Des. MARIA LAURA
TAVARES j. 01/09/2014)
O credor deu início ao cumprimento de
sentença, sendo determinada a intimação da FESP para
cumprimento da obrigação de fazer em 30 dias (fls. 71 dos autos
principais).
Com o cumprimento da obrigação de fazer
(fls. 78/85 dos autos principais), o exequente noticiou que “a
presente demanda foi julgada favorável e nos termos do artigo
85, § 2o requer que os honorários advocatícios sejam arbitrados
entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor dado à
causa, ou ainda, (...) nos termos do artigo 85, § 4o, inciso III
Código de Processo Civil ou alternativamente, no § 8o” (fls.
119/120 dos autos principais).
Sobreveio a decisão agravada, através da
qual a Magistrada de primeira instância determinou o
arquivamento do feito, entendendo que a base de cálculo dos
honorários é zero (fls. 126 dos autos principais).
O recurso não comporta provimento.
De fato, a modificação da base de cálculo
dos honorários advocatícios não pode ser efetuada em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272103-89.2020.8.26.0000 -Voto no 29080
6
cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.
Respeitado
o
esforço
do
patrono
do
exequente, não há como acolher a pretensão de calcular os
honorários advocatícios sobre o valor da causa, com base no
inciso III do § 4o do art. 85 do CPC, pois o critério estabelecido
no referido dispositivo deveria ter sido adotado na fase de
conhecimento e não em sede de cumprimento de sentença:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a
pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:
(...)
III - não havendo condenação principal ou não
sendo possível mensurar o proveito econômico
obtido, a condenação em honorários dar-se-á
sobre o valor atualizado da causa;
(...)
No caso, não resta alternativa senão
reconhecer a hipótese de execução vazia, já que o cumprimento
das obrigações estabelecidas pelo título executivo judicial não
acarretou pagamento de qualquer natureza ao exequente,
restringindo-se ao apostilamento do direito reconhecido nos
autos.
Observo que a ausência de valores a
serem adimplidos pela executada na fase de cumprimento de
sentença era plenamente identificável por ocasião da prolação da
sentença e do v. acórdão exequendo, mas o autor não se insurgiu
contra esse capítulo específico do decisum, que restou constituído definitivamente dessa forma e não comporta alteração.
Nesse sentido é a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça, destacando-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272103-89.2020.8.26.0000 -Voto no 29080
7
AGRAVO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
NÃO
ARBITRADOS
NA
FASE
DE
CONHECIMENTO. - O conceito de execução
vazia compreende a vacuidade de objeto (p.ex.,
ausência de crédito material, seja à raiz, seja
por satisfação intercorrente), e, além disso, a
carência
ou
a
privação
de
titularidades
subjetivas, tanto a do polo creditício, quanto a
do debitório. - Incabível é condenar a Fazenda
paulista após o trânsito em julgado e em fase
de cumprimento de sentença, no pagamento de
honorários advocatícios não arbitrados na fase
de conhecimento. Não provimento do agravo
interno.
(Agravo
Interno
no
3003631-71.2018.8.26.0000/50000
-
11a
Câmara de Direito Público Rel. Des. RICARDO
DIP j. 09/04/2019)
Dessa forma, merece ser mantida a decisão
recorrida.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
Eventuais recursos que sejam apresentados
deste julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de
discordância esta deverá ser apresentada no momento da interposição
dos mesmos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora